Tribunal: TJES
Processo: 5014197-70.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Licenças
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014197-70.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS DOS SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
PERDA DE POSTO E PATENTE
.
CASSAÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS.
IM
POSSIBILIDADE. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. FRAUDE EM PROCESSO LICITAÇÃO.
APURAÇÃO OCORRIDA QUANDO JÁ ESTAVA NA INATIVIDADE.

AUSÊNCIA DE EFEITO AUTOMÁTICO

NA
APLICAÇÃO DA PENA.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.
1.

Q
uando da aplicação da pena -
perda de posto e patente
–
constante na apuração
no
Conselho de Justificação nº 0000786-84.2019.8.08.0000
,
o recorrente
já
encontrava-se reformado
(25.05.2015 – Decreto nº 1553-S)
.
E não havendo determinação específica para que referida p
ena afet
e
o servidor (civil ou militar) na inatividade,
não há porque
romp
er
o vínculo d
aquele
com
a
administração pública
neste momento processual.
2.

Na verdade é necessário maior amadurecimento da causa
para
que possa
haver
caracteriz
ação acerca

de
a pena aplicada pelo Conselho de Justificação tenha efeitos para o servidor que esteja na inatividade, especialmente porque
o recorrente está reformado diante do quadro de incapacidade
definitiva para o serviço da PMES.
3.
É
evidente
a existência de questão humanitária no presente caso, especialmente na condição de doença incapacitante
que acomete o agravante
,
impossibilitando de se manter. Ademais,

releva destacar que
o pagamento das contribuições previdenciárias é garantia de recebimento
do subsídio

pelo menos até a declaração
expressa
dos efeitos da pena sobre o
s benefícios do
servidor
então
reformado.
4.

Rege-se na hipótese,

mediante exame de legalidade do ato,
a impossibilidade de interpretação extensiva em situações
como tais
, na medida que o regime contributivo tem requisitos próprios
a serem verificados
e não havendo expressa menção quanto ao alcance dos efeitos do Acórdão proferido pelo Conselho de Justificação,
deve ser suspenso o ato que cassou a aposentadoria do recorrente
.
5
.
Recurso
conhecido e
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014197-70.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS DOS SANTOS

Advogados do(a) AGRAVANTE: GRACIARA CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS - ES30783, MARCELO GOMES DA SILVA - ES29858, DIONE DE NADAI - ES14900-A, LUIZ FERNANDO DA SILVA COELHO - ES40009
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Considerando as razões das partes e a motivação adotada na sentença, tenho que o ponto nodal no presente recurso encontra-se em verificar
a legalidade do ato de cassação do benefício previdenciário, em razão do
Acórdão
do Conselho de Justificação nº 0000786-84.2019.8.08.0000 que condenou o Capitão QOC Marcos dos Santos, então recorrente, por infração ao art. 1
º
, I
alíneas “a”, “b” e “c”
da Lei Estadual nº 3.213/78, determinando a perda de seu posto e patente.

Alega o recorrente que já se encontrava na inatividade e a perda d
o posto e
patente não tem o
condão de cessar
automaticamente
o pagamento dos proventos de aposentadoria por invalidez.

Por seu turno, a
A
utarquia recorrida estabelece liame lógico na cassação da aposentadoria porque o Decreto nº 1327-S/2020 de demissão “
ex-officio
” do recorrente, culminou na inevitável cessação dos efeitos da Portaria n° 913/2019 do IPAJM que havia reformado o

recorrente,
colocando-o

na
inativ
idade

para
percepção de proventos
de aposentadoria
.

Afirma ainda
que havendo a perda do cargo público rompe
necessariamente o vínculo deste com a administração pública seja na atividade ou inatividade.
Alega
também ser caso de aplicação do art. 1º, § 3º da Le
i
nº 8.437/92, uma vez que não é permitido a concessão de liminar contra Fazenda quando esgote no todo ou em parte o objeto da ação.

Em análise liminar,
deferi
a antecipação da tutela recursal para restabelecer o pagamento do benefício previdenciário do recorrente. E reanalisando a causa neste momento,
entendo em
manter
minha
conclusão anteriormente alcançada.
Explico.

O recorrente foi
submetido

ao
Conselho de Justificação instaurado para apuração de fraude no processo licitatório n. 51030152 para aquisição de 22 (vinte e duas) viaturas equipadas com o “Projeto de Policiamento Eletrônico Móvel” (PPEM). Ficou assentado naquele julgamento que o a
gravante na condição de gestor do contrato em questão fraudou processo licitatório para beneficiar empresa da qual
era
proprietário.

Assim,
quando da aplicação da pena -
perda de posto e patente
–
constante na apuração do
procedimento administrativo
em questão
,
o recorrente
já
encontrava-se reformado
(25.05.2015 – Decreto nº 1553-S)
.
E
ausente a
determinação específica para que referida p
ena afet
e
o servidor (civil ou militar) n
o âmbito

da
inatividade,
não há porque
romp
er
o vínculo d
aquele
com
a
administração pública
neste momento processual.

Na verdade é necessário maior amadurecimento da causa
para
que possa
haver
caracteriz
ação acerca

de
a pena aplicada pelo Conselho de Justificação tenha efeitos para o servidor que esteja na inatividade, especialmente porque
o recorrente está reformado diante do quadro de incapacidade
definitiva para o serviço da PMES.

Outrossim, é
evidente
a existência de questão humanitária no presente caso, especialmente na condição de doença incapacitante
que acomete o agravante
,
impossibilitando de se manter. Ademais,

releva destacar que
o pagamento das contribuições previdenciárias é garantia de recebimento
do subsídio

pelo menos até a declaração
expressa
dos efeitos da pena sobre o
s benefícios do
servidor
então
reformado.

Rege-se na hipótese,

mediante exame de legalidade do ato,
a impossibilidade de interpretação extensiva em situações
como tais
, na medida que o regime contributivo tem requisitos próprios
a serem verificados
e não havendo expressa menção quanto ao alcance dos efeitos do Acórdão proferido pelo Conselho de Justificação,
deve ser suspenso o ato que cassou a aposentadoria do recorrente
.

Neste sentido, julgado desta Corte de Justiça:

1.
Conforme orientação do egrégio Tribunal Pleno, o “direito à aposentadoria está submetido aos requisitos próprios do regime contributivo, de modo que a sua cassação não pode ser tida como consequência lógica da perda da função pública posteriormente decretada.
(...) As normas que descrevem infrações administrativas e cominam penalidades constituem matéria de legalidade estrita, não podendo sofrer interpretação extensiva” (Mandado de Segurança n.º 100190033322, julgado em 20.08.2020). 2. Impossibilidade, no caso concreto, de cassação da aposentadoria, haja vista que o ato que ensejou a cassação ocorreu mais de 10 (dez) anos depois da concessão da aposentação. 3. Precedentes citados na Sentença que tratam de cassação da aposentadoria por infração disciplinar cometida quando o servidor, ou o militar, ainda estavam na ativa, hipótese distinta da espécie. 4. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido. Data: 26/
07
/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0004312-50.2020.8.08.0024. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Regime.

Ademais, a
Corte Constitucional já previa interpretação aplicável ao caso, mediante edição do verbete sumular nº 673, assentado-se que “
o art. 125, § 4º, da Constituição não impede a perda da graduação de militar mediante procedimento administrativo.”

Desta forma, a instauração do procedimento administrativo pelo Conselho de Justificação é ato legal, eis que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa para verificação da falta funcional, eis que incompatível com a honrosa carreira militar. Entretanto, não há menção acerca do atingimento por via de consequência sobre os benefícios previdenciários a qual percebe o recorrente.

Ademais, não carece acolhimento a tese de
que não é permitido a concessão de liminar contra Fazenda quando esgote no todo ou em parte o objeto da ação
(
art. 1º, § 3º da Le
i
nº 8.437/92
)
, uma vez
o pedido principal reside na anulação do ato ilegal que suspendeu o benefício previdenciário do recorrente.

Com base no exposto,
C
ONHEÇO
do recurso
e
L
HE
DOU
PROVIMENTO
,
confirmando
a liminar anteriormente deferida,
para determinar
ao 2º agravado (Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM)

o restabelecimento imediato do pagamento do benefício de aposentadoria por invalidez ao recorrente
para o mês em referência, sob pena de multa no valor de R$ 6.847,32 (seis mil e oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e dois centavos) por evento
.
Julgo prejudicado
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator.

È como voto.

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão de Julgamento Presencial do dia 07.05.2024:

Acompanho o voto do Eminente relator.